Tribunal: TJES
Processo: 5019440-45.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019440-45.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BEST WAY TRIPS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e outros
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. e outros (4)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5019440-45.2023.8.08.0048

RECORRENTE: BEST
WAY TRIPS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e outro.

RECDO: JAQUELINE WOTECOSTZ e outro.

JUIZ(A) SENTENCIANTE: LUCIA NASCIMENTO SALCEDO DA MATTA

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO DE TRANSPORTES. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por
JAQUELINE WOTECOSTZ e RODRIGO DA SILVA
em face de
TAM LINHAS AEREAS S/A. e BWT OPERADORA
. O autor narra, em sua inicial, que adquiriu pacote de viagem junto a ré BWT, cujo voo seria operado pela requerida TAM. Relatam que a viagem ocorreria na data de 02 de março de 2023, saindo de Guarulhos/SP, com destino final em Miami (MIA). Ocorre que, os autores foram impedidos de embarcar, de forma injustificada, e não obtiveram qualquer assistência para retornar para sua residência. Afirmam que continuam sendo cobrados pelo pacote da viagem, o qual não foi usufruído, motivo pelo qual pugnam pela condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Em sede contestatória, a requerida
BEST WAY TRIPS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
(id nº 8874984) sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, alega que os autores foram impedidos de embarcar por orientação do governo estadunidense, em razão de inconsistência com o pedido de visto. Afirma que apenas intermediou a aquisição do pacote, entendendo que não deve ser responsabilizada pelos fatos narrados pelos autores. Pleiteou pela improcedência da ação.

Por sua vez, a requerida
TAM LINHAS AÉREAS S/A
apresentou contestação no id nº 8874667, oportunidade em que requereu, preliminarmente, não apenas a aplicação da Convenção de Montreal, mas também a impugnação do valor da causa. No mérito, alega que a situação se deu por culpa exclusivamente da vítima, que não teria comparecido ao embarque. Por fim, sustenta a inexistência de danos morais e, por isso, pleiteia a total improcedência da ação.

A sentença (id n° 8874988) proferida pelo juízo singular, dispôs que:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para: condenar as Requeridas, de forma solidária a restituírem a parte autora o valor total de R$ 21.976,66, acrescido de correção monetária do ajuizamento da ação e juros da citação, bem como a pagarem aos autores o valor de R$ 2.000,00, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data. Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.

A requerida
TAM LINHAS AÉREAS S/A
interpôs recurso inominado (id nº 8874991), alegando a ausência de falha na prestação de serviço, uma vez que o dano se originou exclusivamente por culpa da vítima, que não compareceu em tempo hábil ao embarque. Neste sentido, requer a reforma integral da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

A requerida
BEST WAY TRIPS AGÊNCIA
interpôs recurso inominado (id n° 8874994), em que sustenta, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva e, no mérito, alega a inexistência de falha na prestação de serviço, bem como a ausência de nexo causal capaz de vincular a empresa requerida aos fatos danosos descritos pelos autores. Diante disso, sustenta a inaplicabilidade da reparação na esfera material, uma vez que o embarque não ocorreu em virtude de decisão da Customs and Border Protection (CBP), em razão do descumprimento de trâmites burocráticos por parte dos autores. Afirma, ainda, que o valor do pacote não deve ser devolvido em sua integralidade, pois precisa cobrir os custos do funcionamento de sua empresa. Assim, em virtude dos fatos por ela defendidos requer a reforma integral da sentença.

Nas contrarrazões apresentadas no id nº 8875003, os autores, ora recorridos, argumentam pela solidariedade entre as empresas requeridas. Alegam, ainda, que não receberam aviso prévio sobre o e-mail do governo americano, o que ocasionou gastos e perda de tempo para que conseguissem retornar em segurança à sua residência. Além disso, destacam que ambos são pais de uma criança autista, circunstância que, conforme afirmam, provoca considerável desgaste emocional. Em vista desses argumentos, solicitam a manutenção integral da sentença recorrida.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95, pois ausentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao caso.

Considerando-se que ambas as recorrentes questionam a condenação que lhes foi imposta, suscitando a ausência de responsabilidade sobre os fatos, faço a análise dos recursos em conjunto.

No que tange à preliminar de ilegitimidade, entendo que muito embora a função da recorrente
BEST WAY TRIPS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
tenha sido de intermediar a venda da passagem, não se pode olvidar que a recorrente, popular plataforma de venda de passagens, faz parte da cadeia de prestadores de serviços, respondendo por eventuais prejuízos. Por este motivo,
REJEITO
a preliminar arguida.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre as recorrentes e os recorridos, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

A empresa
TAM LINHAS AEREAS S/A
sustenta que os autores chegaram após o horário de embarque, o que sequer se assemelha com a narrativa fática; ao passo que a empresa
BEST WAY TRIPS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
afirma que o Customs and Border Protection (CBP) solicitou que a primeira recorrente impedisse o embarque dos recorridos aos Estados Unidos da América, em razão de inconsistência com o pedido de visto. No entanto, tais teses sequer possuem amparo probatório, uma vez que não há nos autos uma declaração oficial do CBP, por exemplo, ou algo que demonstre formalmente a referida alegação. Assim, muito embora conste esta informação por meio de telas sistêmicas, acompanho o entendimento que prevalece nos tribunais, no sentido de que configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos. Tela sistemica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral. Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição do valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restrituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217)

Nessa esteira, diante da ausência de documentos aptos a amparar as alegações das requeridas, ora recorrentes, entendo, em consonância com o juiz de primeiro grau, que há uma falha na prestação do serviço contratado, não havendo nenhum elemento capaz de afastar esse fato. Por essa razão, a devolução da quantia paga pelo pacote que não foi utilizado é medida que se impõe.

A devolução deve ser integral, uma vez que a impossibilidade de uso não se deu por culpa exclusiva dos consumidores, devendo as requeridas arcarem, solidariamente, com este prejuízo, que deve ser entendido, inclusive, como risco da atividade exercida pelas requeridas.

Por fim, no tocante a indenização por danos morais, entendo que deve ser mantida, haja vista a falha na prestação dos serviços das requeridas. Reputo razoável a quantia fixada, no valor de R$ 2.000,00, sendo proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido aos autores, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir as Requeridas a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na majoração desse valor.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
as recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com art. 55 da
Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)